Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708932-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão (ID 188831303) da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, deferiu a tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 1/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 ano ou mais até o julgamento do mérito. Em suas razões (ID 56607005), o agravante alega que: 1) não se trata de alteração de valores, mas de novo convênio firmado após o decurso do prazo máximo de 10 anos do convênio anterior; 2) por se tratar da celebração de um novo convênio com a patrocinadora, o estudo atuarial não mensurou um reajuste, mas sim uma nova precificação, inclusive com um alinhamento dos preços diferente em relação ao que constava no convênio anterior, com finalidade de garantir a sustentabilidade da operadora; 3) a nova tabela de custeio foi aprovada após complexo estudo atuarial, em obediência aos regramentos da Agência Reguladora – ANS, com ativa participação dos beneficiários, por meio de seus representantes que integram o Conselho de Administração (CONAD) da Fundação; 4) o preço das mensalidades dos mais jovens não eram competitivos com os valores praticados pelas demais operadoras de mercado, o que impedia a oxigenação da carteira e poderia ocasionar o desequilíbrio econômico-financeiro da operadora; 5) nova tabela de custeio trará competitividade para a GEAP em todas as faixas etárias, visto que o preço na última faixa ainda está abaixo do preço das demais autogestões e operadores de mercado; 6) a tabela de custeio observa a legislação federal que rege a matéria e as regulamentações setoriais; 7) o aumento em percentual de 8,1% configura índice bem inferior ao que a própria ANS vem estabelecendo para os planos individuais; 8) o cenário que se busca causa risco de insolvência dos planos; 9) a Resolução Normativa 563/2022 permite a adoção de preços diferenciados por faixa etária, para a alocação dos beneficiários em perfis de risco semelhantes em relação à sua saúde, pois é esperado que o aumento da idade implique em maior risco de utilização do plano; 10) os planos de saúde por autogestão sem fins lucrativos são regidos pelos princípios do mutualismo e da equidade, de modo que todos devem contribuir para uma mesma finalidade, observada maior utilização e a maior capacidade de contribuição. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 56608721). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O STJ - no Tema 952 (REsp n. 1.568.244/RJ), fixou a tese de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016). O citado entendimento é aplicável aos contratos de seguro de saúde na modalidade individual ou familiar. Nos casos de contrato coletivo por adesão, que é o caso dos autos, o STJ em recente julgamento – Tema 1016 (REsp 1.716.113/DF), firmou o seguinte entendimento: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (REsp 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022)”. Dessa forma, aplica-se aos contratos coletivos por adesão o mesmo entendimento dos contratos nas modalidades individual ou familiar. É possível o reajuste desde que atendidos os critérios estabelecidos nos precedentes. No caso, todavia, a agravante alega que os não houve reajuste, mas novo convênio firmado após o decurso do prazo máximo de 10 anos do convênio anterior (ID 56608712). Argumenta que, por se tratar da celebração de um novo convênio com a patrocinadora, o estudo atuarial não mensurou um reajuste, mas sim uma nova precificação, com finalidade de garantir a sustentabilidade da operadora, com alinhamento dos preços diferente em relação ao que constava no convênio anterior. Esclarece ainda que a nova tabela foi elaborada com base em cálculo atuarial, que leva em consideração: o perfil de utilização da população exposta ao risco em cada região, análises por faixa etária, por região de abrangência, por tipo de patologia, por perfil epidemiológico, pelo custo médio da rede credenciada; a sinistralidade (receita-despesa) por faixa etária, a concorrência mercadológica, dentre outras variáveis. O fato de que se trata de novo convênio, não de reajuste, foi observado pela 3a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) do MPDFT, na promoção de arquivamento subscrita pelo Promotor de Justiça Paulo Roberto Binicheski (ID 56608717): “A presente Notícia de Fato foi instaurada a partir de declínio de atribuição do 13o Ofício da Procuradoria da República no Distrito Federal, que encaminhou representação da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), mediante a qual relata possível irregularidade consistente em eventual aumento abusivo do plano de saúde da GEAP/Saúde para os beneficiários com idade igual ou superior a 59 (cinquenta e nove) anos. A Federação representante, ainda, registrou que a GEAP, durante a pandemia, teria obtido um superavit "na ordem de um bilhão e duzentos mil (R$1.200.000.000) em virtude dos Assistidos deixarem de utilizar os serviços e procedimentos não emergenciais em função da pandemia". Assim, para melhor instruir a demanda, a Prodecon oficiou à GEAP para prestar esclarecimentos (ID: 12588979), o que foi atendido no ID: 12767785. É o relatório. Instada a se manifestar, a empresa GEAP Autogestão em Saúde registrou que “é uma Fundação de direito privado, classificada perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada” e que “os planos de saúde constituídos sob a modalidade autogestão são planos próprios das empresas, dos sindicatos ou das associações ligadas a trabalhadores, que administram, por si mesmos, os programas de assistência médica, razão pela qual são considerados não comerciais”. Aduziu que “a legislação aplicada à saúde suplementar – Lei no 9.656/98 – também diferenciou, de forma evidente, os planos de autogestão dos demais, ao determinar em seu art. 10, § 3o, a exclusão da obrigatoriedade das autogestões em oferecerem plano-referência (procedimentos mínimos que deveriam ser oferecidos pelas operadoras aos seus beneficiários), em razão do próprio modelo assistencial diferenciado”. Esclareceu, entre outras questões, que “a oferta de planos privados de assistência à saúde (coletivo empresarial) pela GEAP, ocorre por meio do Convênio de Patrocínio e conforme dito alhures o convênio firmado com a União completou seu limite de vigência de 10 (dez) anos. Assim, em razão de seu prazo de vigência ter expirado, foi celebrado, em 26/01/2024, o novo Convênio com a União, qual seja, o Convênio por Adesão no 001/2024 (Anexo IV), que entrou em vigor em 1o/02/2024”. Explicou que, diante do novo convênio firmado, novas regras foram acordadas entre a União e a GEAP, inclusive uma nova tabela de custeio foi aprovada, “após complexo estudo atuarial, em obediência aos regramentos da Agência reguladora – ANS”. Segundo a GEAP, como uma operadora de saúde na modalidade de Autogestão que oferta apenas planos coletivos empresariais, a fonte de receita dos produtos vem das mensalidades pagas (beneficiário-contribuição + patrocinadoraper capta) cujo princípio básico é o mutualismo, ou seja, o custo dos idosos é subsidiado pelos beneficiários mais jovens. Todavia, “analisando o perfil etário e o resultado apresentado da carteira, a GEAP identificou que os valores das mensalidades dos mais jovens estavam com preços não competitivos com os valores praticados pelas demais operadoras de mercado, o que impedia a oxigenação da carteira e poderia ocasionar o desequilíbrio econômico-financeiro da Operadora e, em consequência disso, os reajustes poderiam ser cada vez maiores ao passar dos anos”, o que resultaria no “desequilíbrio financeiro a médio prazo, e, por esse motivo, foi necessário alterar a tabela de custeio, dentro dos moldes e limitações previstas pela Resolução Normativa no 563/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS”. A GEAP aduziu ainda que a “Reestruturação da Tabela de Custeio dos planos nacionais e estaduais, aplicada ao novo Convênio celebrado com a União, foi devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da Fundação, por meio da RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD/No 677/2023 (Anexo V), que contempla a aprovação dos percentuais de variação de faixas etárias e os novos valores que estão sendo praticados após 01/02/2024 - data do início da vigência do novo Convênio com a União”. Por fim, ressaltou que “ao contrário da acusação apresentada pela Noticiante, não ocorreu reajuste de 8,1% nas contribuições referentes aos planos de saúde da GEAP, aos assistidos com idade igual ou maior que cinquenta e nove anos, mas sim a celebração de um Novo Convênio com a União, com o reenquadramento da tabela de custeio, tudo em consonância com o que determina a Legislação Federal que rege a matéria e as regulamentações setoriais”. Com efeito, a instrução do procedimento culminou no esclarecimento da questão apresentada à análise ministerial. As informações prestadas demonstram, em princípio, que o reajuste realizado pela referida empresa de gestão de saúde diz respeito a um novo convênio entabulado entre as partes interessadas e que, conforme afirmado, obedeceram aos normativos que regem à matéria. Dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que o novo modelo de contribuição foi fixado com base em estudo atuarial e produzido com a finalidade de promover o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde. Não se pode olvidar ainda que, diante da não incidência do CDC e a aplicação do artigo 1o da Lei Federal n° 9.656/1998 ao presente plano de saúde, falece atribuição desta Promotoria para atuação no feito. Portanto, a situação atual não justifica a adoção de qualquer outra medida a ser tomada no âmbito do direito coletivo e difuso. Vale ressalvar que nada obsta a promoção de outras investigações, caso surjam novos elementos de convicção. Dessa forma, não existindo mais motivos para o prosseguimento da presente Notícia de Fato, o que se afirma “sic et in quantum”, promove-se o seu arquivamento”. A alegação genérica da autora, de que a nova tabela de custeio configura manobra para oferecer um plano mais barato para os beneficiários mais jovens e fazer com que os idosos maiores de 59 anos arquem com referida com a mudança, depende do estudo de base atuarial idônea para justificar a abusividade. O esclarecimento dos fatos requer dilação probatória após a instrução do processo de origem. Cabe ressaltar que, neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento processual apropriado. Assim, em cognição sumária, não está presente a probabilidade do direito do autor, pois inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade na nova tabela de custeio. DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator